Tribunal: TJDFT
Processo: 0740316-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740316-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR